Tribunal: STF
Processo: Pet 10245
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de petição de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.355.080 - PR, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados. 



    O peticionante sustenta, em suma, que o acórdão recorrido “violou dispositivos de direitos humanos, em repercussão geral e Internacional, da Constituição Federal, art. 5º, par. 3º ao 4º, pois houve a condenação criminal de pessoa com deficiência visual manifestamente inocente e a condenação foi porque a Pessoa com Deficiência requereu a inclusão social e adaptação ao trabalho”. 



    Aduz que “os agentes do Estado do Brasil se submetem ao Tribunal Penal internacional previsto nos direitos e garantias individuais, art. 5º, par 1º a 4º da CF/88”, havendo “indícios de crimes internacionais contra os direitos humanos”.



    O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Com feito, não se revela cabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal, caracterizando erro grosseiro, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO - ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (AI 755.519-ED-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/10/2013)



    Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de erro grosseiro, revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. (MS 32.880 AgR-ED, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 24 /2/2015) 



    No mesmo sentido: Pet 5.241, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/10/2015; ARE 826.001-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2014; ARE 790.743-AgR-ED-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/8/2014; e AI 853.967-AgR-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014.



    Destaca-se, por fim, que a Min. Cármen Lúcia, Relatora do ARE nº 1.355.080 - PR, em análise à mesma petição de recurso extraordinário protocolada naqueles autos, assim consignou, in verbis:



    “[...]



    5. O erro crasso exposto na peça de Jefferson Amauri de Siqueira não permite sequer o seu conhecimento. 



    A petição pela qual a parte interpõe recurso extraordinário contra julgado proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal não tem previsão nem base legal não compondo o sistema processual vigente. 



    6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso extraordinário é determinada constitucionalmente. Dispõe-se no inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    Não cabe recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal contra seus julgados. A matéria não comporta discussão mínima. 



    A interposição de recurso extraordinário manifestamente, exemplarmente incabível contra decisão do Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    7. Nada há a prover quanto aos requerimentos formulados por Jefferson Amauri de Siqueira. 



    [...]”



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente